Tribunal: TJMT
Processo: 1012916-65.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012916-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI - CPF: 041.398.421-48 (RECORRENTE), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVIDOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012916-65.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA – ME

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Recorrido(s): BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA – ME

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ADESÃO A SEGURO DE MORTE ACIDENTAL E COM ASSISTÊNCIA FUNERAL – MORTE DO SEGURADO E ESPOSO DA PROMOVENTE – PLEITO DE COBERTURA – COBERTURA NEGADA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO SEGURO POR MORTE ACIDENTAL – INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES – PLEITO DE AUXÍLIO FUNERAL PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELAS PROMOVIDAS – NOTAS FISCAIS JUNTADAS COM A INICIAL – JUSTIFICATIVA EM RAZÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO – FALECIMENTO DE FAMILIAR – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS POR TERCEIROS – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO CÔNJUGE – LEGITIMIDADE DA ESPOSA – JUNTADA DE RECIBOS EM RECURSO – ACEITAÇÃO EXCEPCIONAL EM CORROBORAÇÃO COM A INICIAL – CONTRATO VIGENTE POR LONGO PRAZO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA INADIMPLÊNCIA – SUSPENSÃO QUE DEPENDE DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A MORA – DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E DAS PROMOVIDAS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em se tratando a parte promovente da esposa do falecido, não há qualquer fundamento na arguição de ilegitimidade ativa, pois aquela detém legitimidade ativa e interesse na causa por ser a beneficiária do segurado.

Tal como decidiu o magistrado de origem “consta como beneficiária do contrato a reclamante, portanto, é parte legítima para postular em juízo em nome próprio, independente da inclusão dos demais beneficiários”.

No que se refere ao recurso da parte promovente, vê-se que, em recurso, trouxe recibos nos quais se atestam que a parte promovente teria feito o pagamento dos valores inerentes às notas fiscais que se encontram juntadas com a inicial, mas em nome de terceiros.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, no entanto no caso dos autos há peculiaridade que autoriza a flexibilização desse entendimento, pois desde a inicial a parte promovente justificou que as notas estavam em nome de terceiro porque este, no momento difícil inerente ao luto, tomou as providências necessárias para a realização do funeral, tendo repassado o valor correspondente.

Portanto, seria ocaso de emenda da inicial para a juntada de documento comprobatório do repasse, o que não ocorreu, de modo que a improcedência do pedido de ressarcimento de despesa representa excesso de formalismo, seja em razão da situação excepcional inerente ao falecimento de familiar, seja pelo fato de ter havido a juntada, ainda que tardia, de documento que comprova o repasse dos valores.

No que se refere ao recurso da promovida ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI, razão não lhe assiste. Apesar de alegar que não agiu com acerto o magistrado ao aplicar a súmula 616 do STJ que exige constituição em mora do segurado, pois há prova de que o próprio segurado, em 13/09/2018, atualizou as parcelas em aberto, tal situação não pode deduzir e nem comprovar a notificação e mora para fins de suspensão do seguro e cancelamento da apólice.

No que se refere ao recurso da promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, razão não lhe assiste, pois tenta imputar responsabilidade à litisconsorte, mas em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e solidária

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido e das promovidas desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por todas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar o pagamento da indenização por morte acidental, julgando improcedente o pleito de assistência funeral e indenização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito a preliminar e
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

1
. Condenar as rés em danos materiais, de forma solidária, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a indenização em caso de morte acidental, com correção monetária, a partir de 5/4/2018 e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir de 6/11/2018.

2.
Indeferir a reparação em dano moral.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovida ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado, pois aplicou a súmula 616 do STJ que exige constituição em mora do segurado, porém há nos autos prova de que o próprio segurado em 13/09/2018 “atualizou as parcelas em aberto, sendo gerados dois boletos, um foi pago em 13/09/2018 (referente a mensalidade de 11/09/2018) e o segundo boleto referente a 10/10/2018 que somente foi pago em 08/11/2018, referidas informações já foram repassadas em contestação, porém foram ignoradas por completo, a informação de que a Recorrida tinha ciência de sua inadimplência, por isso a renegociação e reenvio de boletos”.

Argumentou que “a sentença incorre em erro já que deixou de analisar os fatos e documentos apresentados na contestação, principalmente no que se refere a constituição em mora da Recorrida que ciente da sua dívida renegociou e recebeu novos boletos para pagamento dos valores em aberto”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar “e improcedente o pedido deduzido na inicial, haja vista ter ocorrido a constituição em mora da Recorrida, quando houve a renegociação da dívida, e mesmo assim, houve o pagamento do seguro em atraso, portanto não há que se falar em não cancelamento do contrato, uma vez que seus efeitos estavam suspensos, face a natureza específica do contrato de seguro”.

A parte promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, pois não comprovado que se trata da única herdeira e a apólice não indicou quem são os beneficiários.

No mérito, alegou ausência de cobertura securitária, ausência de responsabilidade, que há má-fé da recorrida e que o dever de responsabilidade e informação é da empresa Economy Brasil.

Alegou que “não havia contrato vigente na data do sinistro alegado, pois o plano CIA-PC contratado pela 1ª parte ré, por se tratar de seguro NÃO contributário, é integralmente custeado pela estipulante, ora 1ª parte ré, sendo o prêmio cobrado e pago diretamente pela mesma, com base na relação de segurados enviada pela estipulante e repassado por ela aos participantes”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovente, nas razões de recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento da ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR no importe de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), sendo corrigido monetariamente a partir do evento danoso e juros simples de mora de 1% ao mês, a partir de 06/11/2018.

Alegou ainda que deve ser mantida a indenização por danos materiais em caso de Morte Acidental no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária a partir de 05/04/2018 e juros simples de mora de 1% ao mês, a partir de 06/11/2018.

A parte promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, pois assim como fundamentado na sentença não houve comprovação dos gastos com funeral, pois as notas estão em nome de terceiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, pois não comprovado que se trata da única herdeira e a apólice não indicou quem são os beneficiários.

Sem razão a promovida ao invocar, novamente, a referida preliminar que fora devidamente rechaçada na origem, com os seguintes argumentos:

Preliminar - Ilegitimidade ativa

A parte autora é parte legítima para postular em juízo comum, em nome próprio, o pedido de indenização decorrente do seguro denominado “Plano de Proteção Familiar.

Isso porque, o artigo. 794 do Código Civil, capítulo que trata sobre o contrato de seguro de pessoa, dispõe:

“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito, logo, o beneficiário pode propor ação em nome próprio.

Destaco que o evento que deu causa a ação foi o falecimento da vítima, logo, o fato motiva a reclamante, beneficiária do contrato de seguro, buscar o valor indenizatório.

Somente a título de argumentação esse entendimento foi fixado inclusive para os caso de DPVAT, o Ministro Villas Bôas Cueva, no REsp 1.335.407, afirmou “era possível ao próprio segurado (ou vítima) postular o pagamento da indenização, a justificar a sucessão pelo espólio, enquanto que, no caso sob exame, o evento foi o falecimento da vítima, a motivar o direito próprio do beneficiário de buscar o valor indenizatório”.
Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. (REsp 1419814/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).”.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns. 2. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.(
TJ-MT
10099386620188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento:
24/02/2021
, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)”.

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINARES: CARÊNCIA DA AÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO: RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CPC, ART. 932, II - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESTE PONTO, AFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS. (TJRR – AC 0812667-17.2015.8.23.0010, Rel. Des. TANIA VASCONCELOS, 1ª Turma Cível, julg.: 31/10/2018, public.: 05/11/2018)”.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E PLANO DE PECÚLIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS (FILHOS). FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS POR MORTE ACIDENTAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE PECÚLIO, DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-RR - AC: 08143384120168230010 0814338-41.2016.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 22/10/2019, p.)”.

“E M E N T A – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS BENEFICIÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO QUE INGRESSOU COM A DEMANDA – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO OU OBRIGATORIEDADE DE INGRESSO DOS DEMAIS – RECURSO IMPROVIDO. A ação de cobrança em desfavor da seguradora pode ser proposta por um dos beneficiários ou por todos conjuntamente, haja vista que o ordenamento jurídico não prevê o pleito de indenização securitária como hipótese de litisconsórcio necessário.(TJ-MS 14060358820178120000 MS 1406035-88.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Cível)”.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. VÁRIOS BENEFICIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA QUE SE CASSA. A lei não exige dos beneficiários de uma mesma apólice de seguro o ajuizamento em conjunto da cobrança da indenização securitária. Assim, a autora pode manejar o pedido, individualmente, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa levantada de ofício pela sentença, para o prosseguimento do feito. (TJ-MG - AC: 10024089989792001 Belo Horizonte, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 10/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2011)”.

Conclui-se, portanto, s
egundo a inteligência do artigo 794 do Código Civil, que seguro de proteção familiar não se confunde em nenhum momento com o instituto da herança, não integrando o espólio nem passando por inventário. Por não se tratar de herança, o seguro não é devido aos herdeiros, mas tão somente à pessoa tida como beneficiária no contrato de seguro.

No caso em tela, consta como beneficiária do contrato a reclamante, portanto, é parte legítima para postular em juízo em nome próprio, independente da inclusão dos demais beneficiários.

Ora, em se tratando da esposa da parte promovente, não há qualquer fundamento não arguição de ilegitimidade ativa, pois esta detém plena legitimidade e interesse na causa por ser a beneficiária.

Tal como decidiu o magistrado de origem “consta como beneficiária do contrato a reclamante, portanto, é parte legítima para postular em juízo em nome próprio, independente da inclusão dos demais beneficiários”.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pleito de dano material e moral decorrente da negativa de cobertura de seguro assistência funeral e indenização por morte. A parte promovente, esposa do falecido e contratante, alega que após o falecimento do seu marido, segurado, requereu o pagamento do auxílio funeral e da indenização por morte, o que fora indeferido por suposta ausência da vigência do seguro, eis que havia inadimplência, causando o cancelamento da apólice.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar o pagamento da indenização por morte acidental, julgando improcedente o pleito de assistência funeral por estar os comprovantes em nome de terceiro e de indenização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, conforme íntegra da sentença, que cito:

Mérito

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às partes requeridas a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É fato incontroverso a contratação do seguro Proteção Familiar, porém o ponto controvertido reside em verificar se a demandante faz jus ao recebimento da indenização derivada do contrato do seguro, bem como se existe o dever de reparar em danos morais.

No caso, o segurado, Fabio Homero Soares Coati, faleceu em 6/11/2018, consta que a fatura do contrato com vencimento no dia 10/10/2018 somente foi quitada em 8/11/2018.

Assim, na data do sinistro havia inadimplência em relação à fatura do mês 10/2018.

Consta na cláusula onze do contrato: “Haverá suspensão do seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral após o inadimplemento da mensalidade.

Ocorre que o Enunciado da Súmula 616 - STJ dispõe que: ”A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 23/05/2018, DJe 28/05/2018.”.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA/INTERPELAÇÃO DO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA. O atraso no pagamento do prêmio não pode implicar automático cancelamento/desfazimento do contrato/apólice de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora/interpelação do segurado, mediante prévia notificação. Na hipótese de seguro de vida em grupo, o fato de a estipulante solicitar a exclusão do segurado, não isenta a seguradora de sua responsabilidade de proceder à necessária notificação prévia.(TJ-MG - AC: 10000170784987003 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)”.

Ou seja, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018).

No caso, não há nos autos prova da constituição em mora do segurado antes do seu falecimento.

Nos termos do julgado (REsp 1.838.830/RS, j. 18-8-2020): "o contrato de seguro de vida tem expressiva relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser precedida de interpelação do segurado para sua constituição em mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da Súmula 616/STJ. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão do débito, não se mostra plausível a dispensa da notificação do segurado para a rescisão contratual em razão da inadimplência”.

Além do mais, é abusiva a cláusula número onze do contrato que aduz que havendo inadimplemento o contrato é suspenso.

Porquanto, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 292.544/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 23/04/2013.

Além do mais, consta na cláusula 12 (doze) do contrato que o cancelamento do contrato somente ocorreria diante da inadimplência de cinco mensalidades. O que não ocorreu no caso.

Sendo assim, a ausência de indenização foi indevida.

Ressalta-se que o CDC consagra a responsabilidade solidaria entre todos os envolvidos no ciclo a prestação do serviço, o art. 25, §1º do diploma dispõe: "Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Do mesmo modo, assevera o art. 7º, parágrafo único do CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Sendo assim, as partes rés respondem de forma solidária diante do vício na prestação do serviço.

Cabe pontuar que não prospera a alegação de falta de informação quanto a ocorrência do sinistro, porquanto, a reclamante solicitou o recebimento da indenização na via extrajudicial, diante da ocorrência o sinistro.

A indenização material pleiteada corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a indenização em caso de morte acidental, e R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) a título de Assistência Funeral Familiar, conforme a cláusula cinco do contrato.

A indenização de dez mil reais é devida, por outro lado, o reembolso pleiteado em razão da assistência funeral não é cabível, pois as notas fiscais apresentadas estão em nome de terceiros, logo, a reclamante não provou que arcou com os custos da cerimônia fúnebre.

"Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos materiais e morais. Cobertura para morte acidental, não para morte natural.
Autor que não demonstrou o desembolso das despesas com o funeral, já que a nota fiscal foi emitida em nome de terceiro
. (...)(TJ-SP - AC: 10068980420188260609 SP 1006898-04.2018.8.26.0609, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 15/06/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)”.

"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ASSISTÊNCIA FUNERAL. PREVISAO EXPRESSA NA APÓLICE SOBRE REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE GASTAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PÔDE REALIZAR UM ENTERRO DIGNO PARA O SEU FALECIDO PAI, EM RAZÃO DA NEGATIVA DA RÉ. BENEFÍCIO QUE IMPLICA EM REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETIVAMENTE GASTAS E COMPROVADAS COM O FUNERAL DO SEGURADO, ATÉ O VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. AUTOR QUE NÃO APRESENTOU NOTAS FISCAIS, ALÉM DAQUELA NO VALOR DE R$266,00, APESAR DE E-MAIL DATADO DE 09/12/2017 DA APELADA ESCLARECENDO A FORMA DE REEMBOLSO E CORRESPONDÊNCIA ENVIADA À INTERVENIENTE, CUJA ILEGITIMIDADE FOI RECONHECIDA EM SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO IRRECORRIDA. DANO MORAL QUE NÃO DECORREU DE QUALQUER PRÁTICA OU OMISSÃO DO APELADO. NESTE RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00245791320178190066, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)”.

Referente a partilha da indenização o contrato não especificou a divisão, logo, qualquer beneficiário faz jus ao requerimento da indenização, portanto, cabível a indenização integral em favor da demandante beneficiária. Eventuais beneficiários caso se sintam prejudicados, o que não se vislumbra no caso, podem demandar em face da autora em ação de regresso.

Por outro lado, diante das divergências existentes, e tendo em vista que as reclamadas negaram a indenização devido à cláusula contratual, concluo que a reparação em dano moral não merece guarida, até porque não está evidenciada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o fato não configurou efetiva lesão à saúde psíquica ou física da parte autora.

(...)
O mero dissabor decorrente de divergências na interpretação da lei ou do contrato, somado à ausência de evidências de ofensa à honra subjetiva do contratante, não permite a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJ-SP - AC: 10069760520188260348 SP 1006976-05.2018.8.26.0348, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 11/02/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/
2020
)”.

A 4ª turma do STJ, no RESP 215.666, REL. César Asfor Rocha, j. 21-06-01, ressalta que: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angustias no espírito de quem ela se dirige”.

Em remate, fica afastado o dever de indenizar em dano moral.

No concernente à correção monetária, essa deve ser fixada a partir da contratação (5/4/2018), nos termos do Enunciado da Súmula 632 do STJ, que salienta "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”.

E juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, da ocorrência do sinistro, 6/11/2018.

Por fim, inexistem atos litigância de má-fé, de modo a justificar o acolhimento do pedido de condenação em multa.

Insurgem-se todas as partes contra a sentença, nos termos acima narrados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que apenas o recurso da parte promovente deve ser provido, uma vez que dos autos exsurge a comprovação de que faz jus ao ressarcimento das despesas com funeral.

No que se refere ao recurso da parte promovente, vê-se que trouxe recibos nos quais se atesta que fez o pagamento dos valores inerentes às notas fiscais. Ocorre que com a inicial foram juntadas apenas notas fiscais em nome de terceiros, de modo que se faz necessário avaliar a possibilidade de aceitação de tais documentos.

Em se tratando a parte promovente da esposa do falecido, não há qualquer fundamento na arguição de ilegitimidade ativa, como exposto acima, assim como não há se negar o direito ao ressarcimento, pois aquela detém legitimidade ativa e interesse na causa por ser a beneficiária do segurado. Portanto, pode ser cobrada a qualquer tempo por eventual terceiro interessado que tenha pago a dívida.

Ressalto que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, no entanto no caso dos autos há peculiaridade que autoriza a flexibilização desse entendimento, pois desde a inicial a parte promovente justificou que as notas estavam em nome de terceiro porque este, no momento difícil inerente ao luto, tomou as providências necessárias para a realização do funeral, tendo repassado o valor correspondente.

Portanto, seria ocaso de emenda da inicial para a juntada de documento comprobatório do repasse, o que não ocorreu, de modo que a improcedência do pedido de ressarcimento de despesa representa excesso de formalismo, seja em razão da situação excepcional inerente ao falecimento de familiar, seja pelo fato de ter havido a juntada, ainda que tardia, de documento que comprova o repasse dos valores.

No que se refere ao recurso da promovida ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI, razão não lhe assiste. Apesar de alegar que não agiu com acerto o magistrado ao aplicar a súmula 616 do STJ que exige constituição em mora do segurado, pois há prova de que o próprio segurado em 13/09/2018 atualizou as parcelas em aberto, tal situação não pode deduzir e nem comprovar a notificação e mora para fins de suspensão do seguro e cancelamento da apólice.

Ademais, o magistrado bem justificou a falta de constituição em mora do devedor, bem como justificou que há cláusula contratual que estabelece o cancelamento do plano apenas quando houver inadimplemento de 5 parcelas, conforme trecho que cito:

Consta na cláusula onze do contrato: “Haverá suspensão do seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral após o inadimplemento da mensalidade.

Ocorre que o Enunciado da Súmula 616 - STJ dispõe que: ”A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 23/05/2018, DJe 28/05/2018.”.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA/INTERPELAÇÃO DO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA. O atraso no pagamento do prêmio não pode implicar automático cancelamento/desfazimento do contrato/apólice de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora/interpelação do segurado, mediante prévia notificação. Na hipótese de seguro de vida em grupo, o fato de a estipulante solicitar a exclusão do segurado, não isenta a seguradora de sua responsabilidade de proceder à necessária notificação prévia.(TJ-MG - AC: 10000170784987003 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)”.

Ou seja, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018).

No caso, não há nos autos prova da constituição em mora do segurado antes do seu falecimento.

Nos termos do julgado (REsp 1.838.830/RS, j. 18-8-2020): "o contrato de seguro de vida tem expressiva relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser precedida de interpelação do segurado para sua constituição em mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da Súmula 616/STJ. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão do débito, não se mostra plausível a dispensa da notificação do segurado para a rescisão contratual em razão da inadimplência”.

Além do mais, é abusiva a cláusula número onze do contrato que aduz que havendo inadimplemento o contrato é suspenso.

Porquanto, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 292.544/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 23/04/2013.

Além do mais, consta na cláusula 12 (doze) do contrato que o cancelamento do contrato somente ocorreria diante da inadimplência de cinco mensalidades. O que não ocorreu no caso.

Sendo assim, a ausência de indenização foi indevida.

Portanto, diante da regularidade do contrato e do pagamento, por logo período pelo consumidor, exige-se para a suspensão da cobertura e do contrato, a devida notificação e constituição formal do devedor em mora, dever que são anexos ao contrato. Não se admite mera presunção para constituição em mora.

No que se refere ao recurso da promovida CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, razão não lhe assiste, pois tenta imputar responsabilidade à litisconsorte, mas em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e solidária, assim como fundamentado na origem:

Do mesmo modo, assevera o art. 7º, parágrafo único do CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Sendo assim, as partes rés respondem de forma solidária diante do vício na prestação do serviço.

Cabe pontuar que não prospera a alegação de falta de informação quanto a ocorrência do sinistro, porquanto, a reclamante solicitou o recebimento da indenização na via extrajudicial, diante da ocorrência o sinistro.

Assim sendo, entendo que os recursos das promovidas devem ser desprovidos e o recurso da parte promovente deve ser provido para condenar as promovidas a efetuar, também, o ressarcimento das despesas com funeral, no importe de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar as promovidas à restituição dos valores pagos pelo funeral, no importe de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ambos a partir do efetivo desembolso, por se tratar de dívida líquida e certa, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso das promovidas e as condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021